Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-89.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 8001904-89.2022.8.05.0079

COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001904-89.2022.8.05.0079

APELANTES: HUGO FERNANDES DA SILVA, KAYLLON SALUSTRIANA FERREIRA E CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO(A): TAINA ANDRADE DE SANTANA, LUCAS CHRISTIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LUIZ LUCAS DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS.

APELO DE KAYLLON SALUSTRIANA FERREIRA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PEN
A.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA CONJUNTA PARA OS CORRÉUS, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. POSSIBILIDADE
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO.

APELO DE CARLOS DOS SANTOS
. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE.
LEITURA EM JUÍZO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA. POSSIBILIDADE.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA.
PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PELA DETRAÇÃO
. IRRELEVÂNCIA.

APELO DE HUGO FERNANDES DA SILVA.
PRELIMINARES. NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELL
I
. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA À DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECONHECIMENTO. NULIDADE. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
INCAPACIDADE RELATIVA DA VÍTIMA. USO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE REDUZIDA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELAS DEMAIS PROVAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

PRESERVAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP.

DE OFÍCIO,
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AO AGENTE
KAYLLON SALUSTRIANA FERREIRA
.

PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU CARLOS DOS SANTOS DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA DE FORMA INDIVIDUALIZADA.

RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE OS DE CARLOS DOS SANTOS E HUGO FERNADES DA SILVA E IMPROVIDO O DE KAYLLON SALUSTRIANA FERREIRA.

A análise conjunta das circunstâncias judiciais dos crimes na primeira fase da dosimetria não dá ensejo à nulidade da sentença se elas forem idênticas e se aproveitarem mutuamente.

Cabe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais.

O artigo
204

do
Código de Processo Penal

impede que a testemunha apresente seu depoimento por escrito, ressaltando a oralidade do ato, não obstando que esta consulte apontamentos e que a acusação ou o juiz leiam suas declarações preteritamente prestadas em fase policial.

Comprovada a materialidade e autoria pela convergência das informações trazidas pelo inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação.

Verificada que a participação do agente foi fundamental para a consecução do evento criminoso, visualizando-se a distribuição de tarefas, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no art. 29 do CP.

A existência de circunstância judicial desfavorável ao agente afasta a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

O tempo de prisão provisória afigura-se insuficiente para modificar o regime
semiaberto
fixado.

É lícito ao Magistrado, com base no art. 383 do CP -
emendatio libelli -
, sem alterar a descrição do fato, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais gravosa, pois o réu se defende dos fatos e não da classificação estabelecida na denúncia.

Não há que falar em nulidade de reconhecimento, quando existentes outros meios de provas produzidos na fase judicial.

Não existe comprovação de que a vítima não estava em sua plena consciência ou mesmo com redução de discernimento no dia em que foi agredida. Na verdade, verifica-se que suas declarações, confirmadas em juízo, foram corroboradas pelas declarações das testemunhas.

Tem-se por consagrado o entendimento segundo o qual a circunstância do comportamento da vítima deve permanecer neutra, não podendo ser utilizado para majorar a pena-base.

Inexiste razão a permitir que o réu Hugo Fernandes da Silva
encarcerada durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da decisão, sobretudo, quando permanecem
hígidos
os motivos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.

Não obstante a discricionariedade conferida ao julgador, a jurisprudência de nossos Tribunais tem firmado o entendimento de que as fases da dosimetria devem ser sopesadas segundo elementos concretos verificados nos autos, o que não ocorreu com relação ao delito de corrupção de menor.

Dessa forma, a
pena-base do delito descrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 deve ser fixada no mínimo legal.

Deve ser reconhecida
a atenuante da menoridade ao apelante Kayllon Salustriana Ferreira que contava com
menos de 21 anos de idade, conforme art. 65, I, do Código Penal.

A aplicação da prisão preventiva por meio de decisão desprovida de fundamentação que não individualiza a condut
a do agente e não especifica as circunstâncias do caso concreto que justifiquem a necessidade da restrição cautelar da liberdade, não pode ser admitida à luz da sistemática constitucional -
art. 93, IX, da CF
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8001904-89.2022.8.05.0079, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, figurando como apelantes Hugo Fernandes da Silva, Kayllon Salustriana Ferreira e Carlos dos Santos e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer os recursos, afastar as preliminares, dar parcial provimento aos apresentados por Hugo Fernandes da Silva e Carlos dos Santos, negar provimento ao apresentado por Kayllon Salustriana Ferreira e, de ofício,
fixar a pena pelo delito de corrupção de menores no mínimo legal, reconhecer a atenuante da menoridade em favor Kayllon Salustriana Ferreira e conceder o direito de recorrer em liberdade ao apelante Carlos dos Santos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001904-89.2022.8.05.0079)